Tribunal: TJMT
Processo: 1024770-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024770-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), CLENY MACHADO DE SOUZA PIRES DA CUNHA - CPF: 203.723.451-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno. Pedido de gratuidade da justiça. Indeferimento. Presunção relativa da hipossuficiência. Necessidade de comprovação. Renda incompatível com a concessão do benefício. Manutenção da decisão agravada
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na análise da suficiência da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela agravante, frente à necessidade de comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

III. Razões de decidir

3. A presunção de hipossuficiência decorrente da mera declaração da parte é relativa e pode ser afastada mediante elementos objetivos constantes nos autos.

4. A agravante é funcionária pública inativa e possui rendimento mensal líquido de R$ 7.500,00, conforme demonstrado por documentos juntados aos autos, o que afasta a presunção de insuficiência de recursos.

5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça deve ser restrita àqueles que efetivamente comprovem a impossibilidade de custear as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte requerente, cabendo ao magistrado a avaliação da necessidade do benefício."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto CLENY MACHADO DE SOUZA PIRES DA CUNHA contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1024770-23.2024.8.11.0000, oriundo dos autos da ação “
Revisional de Recomposição do Pasep c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 1000834-55.2024.8.11.0036), ajuizada pelo ora agravante contra BANCO DO BRASIL S.A, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº
251488681).

O agravante insiste na tese de que não possuem renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique em prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, asseverando que a decisão hostilizada, além de não ter

não ter indicado nenhum elemento que infirmasse a declaração de hipossuficiência prestada, considerou como único parâmetro apenas o valor bruto isolado dos rendimentos da recorrente, criando com isso, parâmetro objetivo abstrato, o que é terminantemente vedado pela jurisprudência do STJ.

Afirma que a decisão monocrática desconsiderou por completo os descontos legais aplicados na remuneração da servidora, como por exemplo a Contribuição Previdenciária e o Imposto de Renda que, como se sabe, são descontados diretamente na fonte e tratam-se de tributos, cuja observância é obrigatória.

Pede, então, a
retratação da decisão agravada ou, então, o provimento do recurso, para seja deferido o pedido de gratuidade da justiça (cf. Id. nº
257488685
).

Embora devidamente intimado o Banco/agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. certidão vinculado ao Id. nº 264803757).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.
É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
” (
grifei)
.

Não basta, pois, a simples declaração autoindulgente de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas sim comprovação razoável e mínima da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de mínima prova confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.

A r. decisão ora agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante sob os seguintes fundamentos:

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação.

É o que preceitua o art. 5º da Lei nº 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (“
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”).

No caso, embora o recorrente diga que não goza de condição financeira suficiente para arcar com o preparo, não enxergo mínimo elemento de prova que possibilite conclusão nesse sentido, inclusive porque, cuidando-se de funcionário público com rendimentos mensais.

No caso, os fundamentos recursais não convencem prontamente quanto ao desacerto da decisão agravada, pois, parece-me realmente pertinente a observação feita pelo MM. Juiz de que consta dos autos indícios probatórios de que o autor/agravante goza de condição econômica incompatível com o perfil daqueles verdadeiramente necessitados da assistência estatal, eis que “
se

trata de funcionário público inativo que possui como remuneração bruta o valor de R$ 9.288,97 (nove mil e duzentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos), valor incompatível com hipossuficiente
”, conclusão esta que se mantém pertinente mesmo que se considere apenas o valor líquido (cerca de 7.500 reais), e, isso, por si só, basta para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, o que, o coloca em patamar bem distante do perfil daqueles hipossuficientes economicamente.

Esse quadro fático, portanto, obsta e desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos, afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

(...)

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado, o que, de modo algum, se encaixa no perfil econômico da agravante, uma vez que se trata de funcionário público aposentado, que aufere renda mensal líquida de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais, conforme holerites juntados pela mesma (cf. Id. nº 236927694 ao Id. nº

236927696).

Nesse sentido, é a unívoca jurisprudência desta eg. Corte:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025